Tribunal: TJSP
Processo: 1002185-89.2022.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Apelação Cível. Transporte aéreo de passageiros. Sentença de procedência. Inconformismo da ré 123 Milhas e da autora. Legitimidade passiva mantida. Legitimidade ativa mantida. Inexistência de litisconsórcio necessário. Falha na prestação dos serviços pela ré incontroversa. Cancelamento de voo. Necessidade de realizar a viagem de ônibus, com mais de 13 horas despendidos ao destino. Dano moral.

Ementa:
Apelação Cível. Transporte aéreo de passageiros. Sentença de procedência. Inconformismo da ré 123 Milhas e da autora. Legitimidade passiva mantida. Legitimidade ativa mantida. Inexistência de litisconsórcio necessário. Falha na prestação dos serviços pela ré incontroversa. Cancelamento de voo. Necessidade de realizar a viagem de ônibus, com mais de 13 horas despendidos ao destino. Dano moral. Ocorrência. Falta de assistência adequada. Indenização devida. Quantum indenizatório majorado para quantia que atende os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada em parte. Recurso da ré não provido e recurso adesivo da autora provido.